Tribunal: STF
Processo: ARE 1580342
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 47, fl. 3):

“EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1229, "à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48 e Doc. 54), foram rejeitados (Doc. 53 e Doc. 57).
No RE (Doc. 60), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, por outro lado, afronta aos arts. 2º; 3º, caput, I e IV; 5º, caput, XXXIV, XXXV e LV; e 133 da CF/1988, ao fundamento de que “não pode ser afastada a previsão específica sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos processos em que a Fazenda Pública figure como parte, apenas em razão de exercício valorativo do juízo” (Doc. 60, fl. 12).
Ressalta que “em sede de embargos à execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência conforme a determinação dos §§2º, 3º e 5º, do art. 85, do CPC” (Doc. 60, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 61), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu-se o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda o exame de matéria infraconstitucional, sendo meramente reflexa a ofensa ao texto constitucional; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 65), a parte agravante alega violação direta ao texto constitucional e inaplicabilidade da Súmula 279/STF.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 60, fl. 4):

“9. Nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, para admissibilidade do recurso extraordinário, deve o recorrente demonstrar a repercussão geral da matéria nele versada. Por sua vez, o artigo 1.035, § 1º, do CPC, refere que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. No caso concreto, tal requisito de admissibilidade também se mostra satisfeito. 
10. É que a decisão que está Colenda Corte Superior vier a tomar no presente recurso irá, necessariamente, desbordar dos limites subjetivos desta causa. A definição acerca da pertinência ou não da tese do acórdão recorrido afetará, também, outros contribuintes que se enquadram na mesma situação da Recorrente. 
11. Assim, a questão trazida no presente recurso é, deveras, relevante, razão pela qual não restam dúvidas quanto à repercussão geral da matéria, bem como dos efeitos jurídicos, econômicos e multiplicadores das demandas com a mesma discussão jurídica.
(...)
13. Não obstante isso, a repercussão jurídica do recurso extraordinário está evidenciada em face da própria finalidade do apelo extremo, qual seja, a preservação do ordenamento constitucional, assegurando o respeito e a uniformidade aos princípios e preceitos insertos na Lei Suprema, em sua inteireza. 
14. Assim, fica clara a repercussão geral de uma matéria cuja interpretação, adotada no acórdão recorrido, vilipendia o texto constitucional, circunstância que não pode ser tolerada pela Suprema Corte, sob pena de reduzir a Constituição Federal a uma letra fria e morta, de modo que se faz necessário o processamento e julgamento do presente recurso, na esteira do artigo 1.035, § 3°, do Código de Processo Civil. 
15. Por todo o exposto, resta plenamente justificada a interposição e a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, tendo em vista que preenchidos todos os requisitos da espécie.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 2º; 3º, caput, I e IV; e 133 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Honorários de sucumbência. Ausência de prequestionamento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1562200 AgR / PE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/09/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente